Tribunal: STJ
Processo: 0002492-53.2005.8.11.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2530165 - MT(2023/0455152-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: NISESIO RICARDO ZANDONADI
ADVOGADOS
: MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - MT010280
MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401
AGRAVADO
: BASF SA
ADVOGADOS
: JOACIR JOLANDO NEVES - MT003610
EVALDO REZENDE FERNANDES - MT003610O
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA FUNDADA EM SUB-ROGAÇÃO DE
CRÉDITO GARANTIDO POR CPR. ÓBICES SUMULARES (SÚMULAS N. 7
E 83 DO STJ, E N. 284 DO STF) E AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO
(SÚMULA N. 211 DO STJ). AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia trata de execução por quantia certa fundada em sub-rogação de
crédito garantido por Cédula de Produto Rural, com reconhecimento da
legitimidade das partes e da legalidade do título. O valor da causa foi fixado em
R$ 350.971,70.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu a execução com base no
IV e VI, do CPC, e fixou custas e honorários em 10% sobre o valor
art. 485,
atualizado da causa.
4. A Corte de origem anulou a extinção e determinou o prosseguimento da
execução, rejeitando coisa julgada e ilegitimidade; os embargos de declaração
foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve ofensa aos arts. 502, 503 e
508 do CPC, por desconsideração da coisa julgada e de sua eficácia preclusiva; (ii)
saber se houve violação aos arts. 783 e 803 do CPC, por inexistência de título
certo, líquido e exigível e consequente nulidade da execução; (iii) saber se houve
violação ao
da
por inadequação da CPR ao rito de
art. 15
Lei n. 8.929/1994,
execução por quantia certa; (iv) saber se houve violação ao
do CPC, ao
art. 966
sustentar ser necessária ação rescisória para desconstituir a coisa julgada; e (v)
saber se houve violação ao
do CPC, apontada sem desenvolvimento
art. 809
específico da tese.
Documento eletrônico VDA54869078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:58:05
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 9c7d0eb0-7ac8-474e-a2ef-d6c60b2ac396

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois o acolhimento das teses demanda reexame de
fatos e provas sobre legitimidade, validade e transmissibilidade do crédito por sub-
rogação.
7. Aplica-se a Súmula n. 211 do STJ pela ausência de prequestionamento das teses,
não enfrentadas no acórdão recorrido, mesmo após embargos de declaração.
8. Aplica-se, por analogia, a Súmula n. 284 do STF quanto ao
do CPC, por
art. 809
deficiência de fundamentação.
9. Incide a Súmula n. 83 do STJ, por alinhamento do acórdão recorrido à
orientação que recomenda a suspensão do processo executivo em caso de
prejudicialidade externa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão recursal
Tese de julgamento
exige reexame do conjunto fático-probatório sobre a validade e a
transmissibilidade do crédito por sub-rogação. 2. Incide a Súmula n. 211 do STJ na
ausência de prequestionamento, mesmo após embargos de declaração. 3. Aplica-
se, por analogia, a Súmula n. 284 do STF quando a alegação é genérica e carece de
fundamentação mínima. 4. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão
recorrido está alinhado à jurisprudência que admite a suspensão do processo
executivo em razão da prejudicialidade externa.”
CPC, arts. 485, 502, 503, 508, 783, 803, 809, 966,
Dispositivos relevantes citados:
85 § 11;
CF,
III, a.
Lei n. 8.929/1994, art. 15;
art. 105,
STJ, Súmulas n. 7, 211, 83; STF, Súmula n. 284;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 680.048/RJ,
Terceira Turma, julgado em
STJ,
relator
14/6/2016;
REsp n. 1.118.595/MT,
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/11/2013.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54869078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:58:05
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 9c7d0eb0-7ac8-474e-a2ef-d6c60b2ac396

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54869078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:58:05
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 9c7d0eb0-7ac8-474e-a2ef-d6c60b2ac396

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2530165 - MT(2023/0455152-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: NISESIO RICARDO ZANDONADI
ADVOGADOS
: MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - MT010280
MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401
AGRAVADO
: BASF SA
ADVOGADOS
: JOACIR JOLANDO NEVES - MT003610
EVALDO REZENDE FERNANDES - MT003610O
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA FUNDADA EM SUB-ROGAÇÃO DE
CRÉDITO GARANTIDO POR CPR. ÓBICES SUMULARES (SÚMULAS N. 7
E 83 DO STJ, E N. 284 DO STF) E AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO
(SÚMULA N. 211 DO STJ). AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia trata de execução por quantia certa fundada em sub-rogação de
crédito garantido por Cédula de Produto Rural, com reconhecimento da
legitimidade das partes e da legalidade do título. O valor da causa foi fixado em
R$ 350.971,70.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu a execução com base no
IV e VI, do CPC, e fixou custas e honorários em 10% sobre o valor
art. 485,
atualizado da causa.
4. A Corte de origem anulou a extinção e determinou o prosseguimento da
execução, rejeitando coisa julgada e ilegitimidade; os embargos de declaração
foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve ofensa aos arts. 502, 503 e
508 do CPC, por desconsideração da coisa julgada e de sua eficácia preclusiva; (ii)
saber se houve violação aos arts. 783 e 803 do CPC, por inexistência de título
certo, líquido e exigível e consequente nulidade da execução; (iii) saber se houve
violação ao
da
por inadequação da CPR ao rito de
art. 15
Lei n. 8.929/1994,
execução por quantia certa; (iv) saber se houve violação ao
do CPC, ao
art. 966
sustentar ser necessária ação rescisória para desconstituir a coisa julgada; e (v)
saber se houve violação ao
do CPC, apontada sem desenvolvimento
art. 809
específico da tese.
Documento eletrônico VDA54389902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/02/2026 16:34:39
Código de Controle do Documento: ea188ba3-86ad-427b-8bad-5806c41a5b25

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois o acolhimento das teses demanda reexame de
fatos e provas sobre legitimidade, validade e transmissibilidade do crédito por sub-
rogação.
7. Aplica-se a Súmula n. 211 do STJ pela ausência de prequestionamento das teses,
não enfrentadas no acórdão recorrido, mesmo após embargos de declaração.
8. Aplica-se, por analogia, a Súmula n. 284 do STF quanto ao
do CPC, por
art. 809
deficiência de fundamentação.
9. Incide a Súmula n. 83 do STJ, por alinhamento do acórdão recorrido à
orientação que recomenda a suspensão do processo executivo em caso de
prejudicialidade externa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão recursal
Tese de julgamento
exige reexame do conjunto fático-probatório sobre a validade e a
transmissibilidade do crédito por sub-rogação. 2. Incide a Súmula n. 211 do STJ na
ausência de prequestionamento, mesmo após embargos de declaração. 3. Aplica-
se, por analogia, a Súmula n. 284 do STF quando a alegação é genérica e carece de
fundamentação mínima. 4. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão
recorrido está alinhado à jurisprudência que admite a suspensão do processo
executivo em razão da prejudicialidade externa.”
CPC, arts. 485, 502, 503, 508, 783, 803, 809, 966,
Dispositivos relevantes citados:
85 § 11;
CF,
III, a.
Lei n. 8.929/1994, art. 15;
art. 105,
STJ, Súmulas n. 7, 211, 83; STF, Súmula n. 284;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 680.048/RJ,
Terceira Turma, julgado em
STJ,
relator
14/6/2016;
REsp n. 1.118.595/MT,
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/11/2013.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por NISÉSIO
RICARDO ZANDONADI contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por
incidência da Súmula n. 7 do STJ, aplicada às teses de violação do
do
art. 502,
do
do
todos do Código de Processo Civil, e do
da
art. 508,
art. 783,
art. 809,
art. 15
por demandar reexame do conjunto fático-probatório (fls. 2534-
Lei n. 8.929/1994,
2539). Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 2574-2583.
Documento eletrônico VDA54389902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/02/2026 16:34:39
Código de Controle do Documento: ea188ba3-86ad-427b-8bad-5806c41a5b25

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso em apelação cível nos autos de execução por quantia certa.
O julgado foi assim ementado (fl. 2.324):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO POR QUANTIA
CERTA – EXTINÇÃO – ARTIGOS 485, INCISOS IV E VI – DEPENDÊNCIA
DE JULGAMENTO DE PROCESSO CONEXO – PRECIPITAÇÃO –
SUSPENSÃO – MEDIDA CORRETA – ARTIGO 313 DO
-
CPC/15
PRELIMINAR – COISA JULGADA E ILEGITIMIDADE AD PARTE –
REJEIÇÃO EM PROCESSO CONEXO - RATIFICAÇÃO PELO STJ EM
RECURSO ESPECIAL - REJEIÇÃO – MÉRITO – EXTINÇÃO PRECIPITADA –
RECONHECIMENTO DE LEGITIMIDADE DAS PARTES E LEGALIDADE DO
TÍTULO QUE INSTRUIU A EXECUÇÃO – SENTENÇA ANULADA –
PROSSEGUIMENTO NORMAL DA EXECUÇÃO – RECURSO PROVIDO.
Havendo processo conexo, entre as mesmas partes e discutindo o mesmo negócio
jurídico, se mostra precipitada a extinção da execução antes da conclusão daquele,
cuja medida correta seria a suspensão, nos termos do artigo 313, inciso V, letra “a”
do
Não há que se falar em coisa julgada ou falta de legitimidade das partes,
CPC/15.
se no processo conexo tais questões foram rejeitadas, com ratificação pelo STJ em
recurso especial. Sendo as partes legítimas para figurarem na execução e sendo
reconhecido no processo conexo a legalidade do título que instruiu a execução
transmitido através de sub-rogação, a anulação da sentença que a extinguiu, nos
termos do artigo 485, inciso IV e VI, do
é medida que se impõe para que o
CPC/15,
feito executivo tenha seu normal prosseguimento. Isto porque, o fiador ou cofiador
que pagar integralmente a dívida, fica sub-rogado nos direitos do credor, passando,
então, a figurar como credor do afiançado, com todos os privilégios e garantias da
dívida originária.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
2424):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM
RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA -
OMISSÕES – INOCORRÊNCIA - PRETENSÃO DE REANÁLISE DO MÉRITO
– IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões
apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
Documento eletrônico VDA54389902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/02/2026 16:34:39
Código de Controle do Documento: ea188ba3-86ad-427b-8bad-5806c41a5b25

a) 502, 503 e 508, do Código de Processo Civil, porque o acórdão teria
desconsiderado a coisa julgada material e sua eficácia preclusiva formada nos
embargos à execução, tornando imutáveis as decisões que reconheceram a
ilegitimidade do recorrente e a inadequação da CPR para execução por quantia
certa;
b) 783 e 803, do Código de Processo Civil, já que o título executado não
seria certo, líquido e exigível (Termo de Sub-rogação e Cédula de Crédito
Industrial), o que acarretaria a nulidade da execução;
c) 15, da
pois a CPR somente comporta execução
Lei n. 8.929/1994,
para entrega de coisa incerta, sendo inadequado o rito de execução por quantia
certa;
d) 966, do Código de Processo Civil, porquanto sustentou que apenas
ação rescisória poderia desconstituir a coisa julgada formada nos embargos à
execução; e
e) 809, do Código de Processo Civil, visto que houve menção no
documento de interposição, porém sem desenvolvimento específico da tese
correspondente.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça ofensa aos arts.
502, 503 e 508 do Código de Processo Civil e se restabeleça a extinção da
execução; requer ainda o provimento do recurso para que se reconheça ofensa aos
arts. 783 e 803 do Código de Processo Civil e ao
da
de
art. 15
Lei n. 8.929/1994,
modo que se extinga a execução por inadequação do título e do rito.
Contrarrazões às fls. 2.509-2.528.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54389902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/02/2026 16:34:39
Código de Controle do Documento: ea188ba3-86ad-427b-8bad-5806c41a5b25

A controvérsia diz respeito à execução por quantia certa em que a parte
autora pleiteou o prosseguimento da execução fundada em sub-rogação do crédito
garantido por Cédula de Produto Rural, com reconhecimento da legitimidade das
partes e da legalidade do título. O valor da causa foi fixado em R$ 350.971,70 (fl.
2543).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou extinta a execução com
fulcro no
IV e VI, do Código de Processo Civil, e condenou a exequente
art. 485,
ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa (fls. 2330-2331, 2430-2433).
A Corte de origem reformou a sentença para anular a extinção da
execução e determinar o prosseguimento normal do feito executivo, rejeitando as
preliminares de coisa julgada e ilegitimidade e reconhecendo a legitimidade das
partes e a legalidade do título por sub-rogação (fl. 2324).
Passo à análise das supostas violações.
I – Violação dos arts. 502, 503 e 508 do CPC
Os arts. 502, 503 e 508 disciplinam, respectivamente, a formação da
coisa julgada, sua eficácia preclusiva e a vedação à rediscussão de matéria
estabilizada. Todavia, conforme assentado pelo Tribunal de origem, a controvérsia
concernente à legitimidade e à higidez do título foi plenamente examinada no
processo conexo, com expressa rejeição dessas preliminares e ratificação pelo STJ
(fl. 2324).
Nessa conjuntura, não há falar em violação aos dispositivos
mencionados, pois o acórdão recorrido apenas aplicou a eficácia preclusiva da
coisa julgada formada no feito conexo, sem reabrir discussão já definida. Qualquer
revisão demandaria reexame do conjunto fático-probatório, circunstância que atrai
Documento eletrônico VDA54389902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/02/2026 16:34:39
Código de Controle do Documento: ea188ba3-86ad-427b-8bad-5806c41a5b25

o óbice da
Além disso, os embargos de declaração foram
Súmula n. 7/STJ.
rejeitados sem que se suscitasse debate específico sobre tais artigos, incidindo
também a
ante a falta de prequestionamento.
Súmula n. 211/STJ,
II – Violação dos arts. 783 e 803 do CPC
O
exige que o título executivo seja certo, líquido e exigível; o
art. 783
elenca hipóteses de nulidade da execução. No entanto, o acórdão
art. 803
recorrido foi explícito ao reconhecer que, no processo conexo, a validade do título
— oriundo de sub-rogação — já havia sido profundamente analisada e declarada
regular, inclusive com chancela desta Corte Superior.
A pretensão recursal, portanto, busca rediscutir matéria fática relativa à
formação, higidez e transmissibilidade do crédito, o que pressupõe reexame
probatório, vedado pela
Ademais, os embargos de declaração
Súmula n. 7/STJ.
não suscitaram questão específica sobre a aplicação dos arts. 783 e 803, razão pela
qual a ausência de debate concreto impede o conhecimento do tema, consoante a
Súmula n. 211/STJ.
III – Violação do
da
art. 15
Lei n. 8.929/1994
O
da Lei da CPR limita sua execução, em regra, à entrega de
art. 15
coisa incerta. Entretanto, o Tribunal de origem consignou que a execução em
exame não decorre diretamente da CPR, mas sim de crédito sub-rogado após
pagamento integral pelo fiador, circunstância que transforma a controvérsia em
tema de transmissibilidade do direito creditício e não de adequação do rito
executivo.
Tal premissa — reconhecida com base em documentos e fatos debatidos
no processo conexo — impede qualquer revisão nesta instância, diante da
. E, assim como nas demais teses, a ausência de enfrentamento
Súmula n. 7/STJ
específico pelo Tribunal local, mesmo após embargos declaratórios, evidencia a
falta de prequestionamento, aplicando-se a
.
Súmula n. 211/STJ
Documento eletrônico VDA54389902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/02/2026 16:34:39
Código de Controle do Documento: ea188ba3-86ad-427b-8bad-5806c41a5b25

IV – Violação do
do CPC
art. 966
O
estabelece as hipóteses de ação rescisória. A parte recorrente
art. 966
sustenta que somente por tal via seria possível desconstituir a coisa julgada
formada nos embargos à execução. Todavia, o Tribunal de origem observou que
não houve desconstituição de coisa julgada, mas apenas reconhecimento de que,
no processo conexo, as preliminares de ilegitimidade e inadequação do título já
haviam sido rejeitadas, produzindo eficácia preclusiva.
A tese recursal, portanto, parte de premissa fática diversa daquela fixada
pelo acórdão recorrido, o que impede o conhecimento do recurso especial à luz da
Ademais, não houve debate específico sobre o
sequer
Súmula n. 7/STJ.
art. 966,
após os embargos declaratórios, permanecendo ausente o indispensável
prequestionamento (
.
Súmula n. 211/STJ)
V – Violação do
do CPC
art. 809,
O
do CPC insere‐se na disciplina da execução civil e não foi
art. 809
utilizado pelo acórdão recorrido como fundamento da solução da controvérsia, que
se limitou a tratar de coisa julgada, legitimidade das partes, legalidade do título
sub-rogado e necessidade de prosseguimento da execução fundada na CPR, à luz
da ação revocatória conexa e do precedente do STJ.
Além disso, o próprio recurso especial não desenvolveu tese jurídica
minimamente individualizada a respeito da alegada violação do
do CPC,
art. 809
havendo mera menção isolada ao dispositivo no rol final de artigos apontados, sem
qualquer correlação analítica com os fundamentos do acórdão recorrido.
Nessa linha, a indicação genérica de ofensa legal, desacompanhada de
argumentação específica, atrai, por analogia, o óbice da Súmula n. 284/STF
(deficiência de fundamentação), bem como o óbice da
por
Súmula n. 211/STJ,
ausência de efetivo debate e prequestionamento na instância de origem.
Documento eletrônico VDA54389902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/02/2026 16:34:39
Código de Controle do Documento: ea188ba3-86ad-427b-8bad-5806c41a5b25

O acórdão recorrido, ainda, alinha-se com a jurisprudência desta Corte
de Justiça, no sentido de se recomendar a suspensão da execução em caso de
prejudicialidade externa caracterizada, o que atrai a incidência da
para o caso presente.
Súmula n. 83/STJ,
Neste sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO
EXTRAJUDICIAL
E
AÇÃO
ANULATÓRIA.
PREJUDICIALIDADE
RECONHECIDA.
SUSPENSÃO
DO
PROCESSO
EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. DISSÍDIO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Caso em que o Tribunal de origem
concluiu que os documentos que instruíram o recurso evidenciam a necessidade de
suspensão da execução, tendo em vista que a assinatura de um dos agravados, que
está sendo objeto de perícia nos autos da anulatória, consta do próprio título
executivo. 2. O Superior Tribunal de Justiça considera "possível a suspensão do
processo executivo em virtude da conexão existente entre este e o processo de
anulação ou revisão da dívida executada, haja vista a identidade de partes e causa de
pedir, máxime porque, uma vez julgado procedente o feito cognitivo, o débito
exequendo pode vir a ser reduzido ou quiçá extinto" (
Rel. o
REsp n. 1.118.595/MT,
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe
19/11/2013,
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no
6/12/2013)
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp 680.048/RJ,
julgado em
DJe de
)
14/06/2016,
22/06/2016.

VI – Conclusão
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo em recurso especial
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54389902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/02/2026 16:34:39
Código de Controle do Documento: ea188ba3-86ad-427b-8bad-5806c41a5b25

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.530.165 / MT
Número Registro: 2023/0455152-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00024925320058110051 24925320058110051
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NISESIO RICARDO ZANDONADI
ADVOGADOS : MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - MT010280
MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401
AGRAVADO
: BASF SA
ADVOGADOS : JOACIR JOLANDO NEVES - MT003610
EVALDO REZENDE FERNANDES - MT003610O
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA54846336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:06:58
Código de Controle do Documento: f24ddc18-6f80-43a5-869f-7f8b8d82b047

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54846336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:06:58
Código de Controle do Documento: f24ddc18-6f80-43a5-869f-7f8b8d82b047